Tribunal: TJMT
Processo: 1039519-11.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039519-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), SELVINO VARGAS - CPF: 162.763.379-00 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
ART. 95 DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, diante da inércia do executado, determinou a nomeação de administrador judicial para acesso à pessoa jurídica e liquidação de quotas sociais, fixando honorários no valor de R$ 5.000,00, a serem adiantados pelo exequente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários do administrador judicial revela-se desproporcional ou excessivo, a justificar sua redução, bem como se é indevida a imposição do adiantamento da verba ao credor, à luz do art. 95 do CPC.

III. Razões de decidir

O regime jurídico do art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requer a prova, sem prejuízo de posterior redistribuição conforme a sucumbência, inexistindo ilegalidade na imposição inicial do encargo ao exequente.

A atuação atribuída ao administrador judicial, com acesso à empresa, análise documental e liquidação de quotas sociais, possui densidade técnica que afasta a alegação de simplicidade do encargo, legitimando a fixação de honorários compatíveis com a natureza da atividade.

O valor arbitrado não se mostra manifestamente exorbitante quando analisado à luz da complexidade do trabalho, do prazo fixado e do valor econômico da execução, inexistindo violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Resolução CNJ nº 232/2016 não se aplica como teto obrigatório em hipóteses em que não há concessão de gratuidade da justiça, servindo apenas como critério orientador, o que não evidencia excesso no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários do administrador judicial, nos termos do art. 95 do CPC, submete-se ao controle recursal apenas quando evidenciada exorbitância manifesta.

2. Não é desproporcional a fixação de honorários compatíveis com a complexidade da liquidação de quotas sociais e com o valor econômico da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, orientação consolidada quanto à revisão excepcional de honorários periciais quando manifestamente irrisórios ou exorbitantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1040586-87.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, movida em face de
Selvino Vargas
, cujo objeto executivo decorre de Cédula de Crédito Bancário nº 46808-000001848068720, com valor total indicado de R$ 563.460,78.

A decisão recorrida nomeou o Sr. Edson Francisco Perusseli como “Administrador Judicial”, conferindo-lhe autorização para acesso à pessoa jurídica e documentos, bem como para promover a liquidação das quotas, com submissão à aprovação judicial em 30 (trinta) dias, fixando os seus honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem suportados pelo credor.

Irresignado, o exequente recorre, sustentando, em síntese, que a fixação da verba honorária desconsiderou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da alegada simplicidade do trabalho técnico a ser executado.

Afirma que o valor arbitrado seria excessivo e desproporcional, por ausência de complexidade relevante, devendo prevalecer o princípio da razoabilidade/proporcionalidade, invocando ainda o princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

Aduz que o devedor se mantém inerte, impondo ao credor “mover mundos e fundos” para localizar bens, e ainda realizar o pagamento do custo pericial, o que dificulta a satisfação do crédito. Aponta precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo em que, em situação análoga (penhora de cotas sociais e nomeação de administrador judicial), houve redução de honorários provisórios.

Assevera, ainda, que a atribuição do encargo, exclusivamente, ao credor contraria o regime legal do artigo 95, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê o adiantamento das despesas periciais pela parte que requer a prova, não implicando, de plano, a responsabilização final e definitiva por seu custeio.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, a reforma da decisão agravada.

Em sede de cognição sumária, não se verificou a pretensão de tutela antecipada recursal (id.

328272399).

A juíza prestou as informações (id.

328723949), mantendo a decisão.

Sem contraminuta, consoante certidão de id. 337486376.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, movida pelo Itaú Unibanco S.A. em face de
Selvino Vargas, visando o recebimento de seu crédito no valor de R$ 468.856,15
.

Durante o curso regular do processo, a douta magistrada
a quo
determinou que,
“Ante a inércia do executado em cumprir o que dispõe o artigo 861 do CPC, deverá o credor atuar como administrador judicial, devendo indicar seu representante prestar compromisso nos autos, para ter acesso na empresa jurídica e demais documentos oficiais ou não, qual fica autorizado o autor, a promover a liquidação das quotas, submetendo à aprovação judicial em trinta dias.
(id. 209937178)

Após a manifestação do credor, a Magistrada de origem proferiu despacho, nos seguintes termos:
“Ante a manifestação última, nomeio o Perito, Edson Francisco Perusseli – 99963-0575, como ADMINISTRADOR JUDICIAL neste feito, qual fica autorizado a acesso na empresa jurídica e demais documentos oficiais ou não, bem como a promover a liquidação das quotas, submetendo à aprovação judicial em trinta dias. Para tanto, fixo os honorários de R$5.000,00 a ser suportado pelo credor, qual deve ser depositado no prazo legal”.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, sustentando, em síntese, que a fixação da verba honorária desconsiderou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da alegada simplicidade do trabalho técnico a ser executado.

Afirma que o valor arbitrado seria excessivo e desproporcional, por ausência de complexidade relevante, devendo prevalecer o princípio da razoabilidade/proporcionalidade, invocando ainda o princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

Aduz que o devedor se mantém inerte, impondo ao credor “mover mundos e fundos” para localizar bens, e ainda realizar o pagamento do custo pericial, o que dificulta a satisfação do crédito.

Assevera, ainda, que a atribuição do encargo exclusivamente ao credor contraria o regime legal do artigo 95, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê o adiantamento das despesas periciais pela parte que requer a prova, não implicando, de plano, a responsabilização final e definitiva por seu custeio.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, a reforma da decisão agravada.

Pois bem.
Inicialmente, o recurso de agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao
relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado encontra-se restrita à revisão do
quantum
fixado a título de honorários do profissional nomeado como “Administrador Judicial”, no contexto da penhora de quotas sociais e da necessidade de promover a “liquidação das quotas”, visto que o Juízo de origem arbitrou a verba em R$ 5.000,00, impondo o adiantamento ao credor/exequente (ora agravante).

No plano normativo, a discussão gravita, essencialmente, em torno de dois eixos: (a) o regime jurídico das despesas processuais e do adiantamento da remuneração do perito, e (b) o controle judicial do valor arbitrado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conjugação com a natureza e complexidade do encargo.

Quanto ao primeiro eixo, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 95, estabelece, de forma expressa, a regra matriz do adiantamento: “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia (...)”,
facultando ao magistrado determinar o depósito judicial do valor correspondente.

Essa disciplina traduz, em linguagem processual, um ponto de equilíbrio: a prova técnica, por sua própria natureza, demanda custos, e o processo, como instrumento público de realização da jurisdição, deve distribuí-los segundo critérios objetivos, sem perder de vista que, ao final, a responsabilidade pode ser deslocada conforme a sucumbência e as regras gerais de despesas.

No caso concreto, o encargo imposto ao credor encontra suporte direto na estrutura do art. 95 do CPC, especialmente considerando que, segundo a narrativa do próprio agravante, o pedido que culminou na providência (nomeação e atuação técnica para liquidação de quotas) decorre do impulso executivo promovido pelo exequente na tentativa de localizar e tornar expropriável patrimônio do executado.

De outro lado, quanto ao segundo eixo, é igualmente correto afirmar - e aqui reside o ponto sensível do recurso, que a fixação de honorários periciais, embora contenha dose de discricionariedade técnica do magistrado, não é imune ao controle recursal quando demonstrado descompasso manifesto com os parâmetros de adequação, necessidade e proporcionalidade, notadamente em hipóteses de exorbitância ou aviltamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da possibilidade de revisão de valores arbitrados pelas instâncias ordinárias, é conhecida por admitir intervenção excepcional quando o montante se revela manifestamente irrisório ou exorbitante, justamente por ser a anomalia do valor e não a reavaliação miúda do conjunto fático-probatório, o que legitima o controle pelo órgão
ad quem
.

Pois bem. Transportando essas premissas ao caso, é indispensável partir daquilo que efetivamente consta dos autos do agravo e, sobretudo, da decisão agravada. O Juízo de origem não se limitou a nomear um “perito” para um laudo meramente formal; ao revés, nomeou o profissional como
“Administrador Judicial”
, autorizando-o a
acessar a empresa jurídica e seus documentos (oficiais ou não)
e a
promover a liquidação das quotas
, submetendo o resultado à aprovação judicial em 30 dias. Isso evidencia que o trabalho esperado possui conteúdo técnico-operacional que, na prática, se aproxima de atividades de verificação patrimonial, análise documental e eventual apuração econômica/contábil relacionada à participação societária, obtenção e exame de atos constitutivos/alterações, levantamento de demonstrações contábeis, verificação de passivos e ativos relevantes, além de possíveis diligências junto à administração/contabilidade da sociedade, tudo dentro do espectro do procedimento de constrição de quotas previsto no CPC.

Por sua vez, o agravante sustenta ausência de complexidade e invoca precedente do TJSP em que, em situação descrita como “análogo”, a Câmara reduziu honorários provisórios para R$ 2.500,00. Todavia, esse argumento, por si só, não é o bastante para caracterizar exorbitância do valor aqui fixado.

Com efeito, o controle recursal, como dito, é excepcional e pressupõe demonstração de flagrante desproporção, o que não se extrai automaticamente de simples julgado isolado de outro Tribunal, em contexto fático-econômico e realidade de mercado profissional distintos.

Ademais, embora o próprio agravante afirme inexistir complexidade na realização do encargo, ele não apresenta elementos concretos que demonstrem que a diligência do administrador judicial será reduzida a atividade meramente burocrática ou de baixa densidade técnica. Por outro lado, extrai-se do texto decisório, que a atuação com acesso a documentos “oficiais ou não” e com a obrigação de “liquidação das quotas”, transcende, em regra, o trivial.

Ressalte-se, ainda, um dado que não pode ser minimizado: o valor fixado (R$ 5.000,00) deve ser lido também à luz do valor econômico subjacente, uma vez que a execução está baseada em cédula com valor referido de R$ 563.460,78. A proporcionalidade não se mede apenas por uma intuição numérica abstrata; mede-se pela relação entre o custo do meio (atividade técnica destinada a viabilizar expropriação/efetividade da execução) e o fim (satisfação do crédito). Aqui, a providência determinada pelo Juízo
a quo
se insere no esforço de tornar efetiva a execução, isto é, de conferir concretude ao princípio segundo o qual a tutela executiva se orienta à satisfação do crédito.

Nessa perspectiva, tenho que o valor de R$ 5.000,00, para a realização da atividade de liquidação de participação societária, com acesso a empresa, documentos e entrega no prazo de 30 dias, não se revela, em juízo de razoabilidade, manifestamente exorbitante.

A propósito, conquanto o agravante mencione o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e a inércia do devedor, tais fundamentos, embora relevantes para a compreensão do contexto executivo, não são aptos, por si, a impor a redução do custo técnico quando este se mostra compatível com o encargo descrito na decisão. O dever de cooperação é dirigido a todos os sujeitos do processo, mas não autoriza que se avilte a remuneração de auxiliar da Justiça, sob pena de comprometer a própria qualidade e efetividade do ato processual que se pretende realizar.

Por fim, quanto à invocação da Resolução CNJ nº 232/2016, convém delimitar com precisão o seu âmbito: trata-se de ato normativo que fixa valores de honorários periciais para hipóteses específicas relacionadas ao art. 95, § 3º, II, do CPC (notadamente casos de perícia suportada pelo Estado em situações de gratuidade), e que orienta critérios de arbitramento, como complexidade e peculiaridades do caso. No processo em exame, consta expressamente que não há justiça gratuita. Assim, a resolução não incide como teto obrigatório para a situação comum de adiantamento pela parte requerente, embora seus critérios gerais (complexidade, adequação, fundamentação) dialoguem com o dever judicial de motivação. Ainda assim,
repito
, diante do conteúdo do encargo atribuído ao administrador judicial e do contexto econômico do litígio, não vislumbro excesso flagrante.

Diante desse quadro, inexistindo demonstração objetiva de que o montante arbitrado seja manifestamente desproporcional, tenho que deve prevalecer a decisão de primeiro grau, porquanto inserida no espaço de conformação judicial legitimado pelo art. 95 do CPC e compatível com a natureza do ato determinado.

Ante o exposto, mantenho íntegra a decisão recorrida que fixou os honorários do administrador judicial em R$ 5.000,00, a serem suportados pelo credor, nos termos em que lançada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026